Tribunal: TJDFT
Processo: 0735053-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. ERESP 1.301.935-DF. INEXISTÊNCIA.
1. A apreciação do cumprimento individual de sentença coletiva não depende do julgamento definitivo da execução coletiva, ainda que fundadas no mesmo título, pois sequer existe litispendência entre as demandas, conforme inteligência do art. 104 do CDC, aplicável ao microssistema das tutelas coletivas.
2. A suspensão do processo individual em razão da discussão pendente no EREsp n. 1.301.935 implicaria na concessão, transversa, de efeito suspensivo a recurso do qual não é dotado de tal prerrogativa.
3. O art. 313, § 4o, do CPC, que limita a suspensão do processo em razão de prejudicialidade externa ao prazo de um ano, indica a preponderância legal dos princípios da celeridade e da economia processuais nessas situações.
4. Deu-se provimento ao recurso.